Tribunal: TJSP
Processo: 2272672-51.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no grau máximo, além da imposição de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausência de denúncia na origem. Matérias que deverão ser analisadas, caso seja deflagrada ação penal em desfavor do paciente, no curso desta. Outrossim,

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no grau máximo, além da imposição de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausência de denúncia na origem. Matérias que deverão ser analisadas, caso seja deflagrada ação penal em desfavor do paciente, no curso desta. Outrossim, trata-se de temas que extrapolam os estreitos limites do writ, que não se presta à análise aprofundada de fatos e provas. Indeferimento in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272672-51.2024.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é paciente
RENAN DE SOUZA DAMACENO e Impetrante MARA RUBIA FIRMINO
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente a impetração, nos termos do art. 248 do RITJSP e do
art. 663 do CPP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272672-51.2024.8.26.0000 - Voto no 22.785 - ABP
2
H . C . n o 2 2 7 2 6 7 2 - 5 1 . 2 0 2 4 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v a .
M a r a
R u b i a
F i r m i n o
B a r b o s a
P a c i e n t e : R e n a n d e S o u z a D a m a c e n o
C o m a r c a : F e r n a n d ó p o l i s
VOTO No 22.785
Habeas corpus. Pretendida aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, no grau máximo, além da imposição
de regime aberto e da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ausência de denúncia na origem. Matérias que
deverão ser analisadas, caso seja deflagrada ação
penal em desfavor do paciente, no curso desta.
Outrossim, trata-se de temas que extrapolam os
estreitos limites do writ, que não se presta à análise
aprofundada de fatos e provas. Indeferimento in
limine.
1) A Advogada Mara Rubia Firmino Barbosa impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RENAN DE
SOUZA DAMACENO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal de Fernandópolis, nos autos de no
1500187-60.2024.8.26.0561.
Sustenta,
em
resumo,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal consistente na ausência de aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Assevera
que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, não se dedicava
às atividades criminosas e não integrava organização criminosa, além de
possuir atividade lícita e endereço fixo. Ainda, aduz que foi imposto o regime
inicial fechado, sem fundamentação idônea. Requer, assim, a aplicação da
causa de diminuição da pena, no grau máximo, a imposição do regime
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272672-51.2024.8.26.0000 - Voto no 22.785 - ABP
3
direitos.
Dispenso as informações e a remessa à d. Procuradoria
Geral de Justiça, uma vez que o feito está apto a julgamento imediato.
É o relatório.
2) A impetração deve ser indeferida liminarmente.
Consta que a Polícia Civil recebeu, por 20 dias,
informações anônimas de que o paciente estaria praticando o tráfico de
drogas. Algumas diligências foram realizadas, sem êxito. No dia 22/08/2024,
diante de novas informações de que o paciente estaria na posse de 01kg de
maconha, policiais realizaram nova diligência e avistaram RENAN em local
conhecido por ter usuários de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o
paciente deixou o local, mas foi abordado. Em busca pessoal foi localizada
01 porção de maconha e 01 aparelho celular. Indagado sobre as diversas
denúncias que o relacionavam ao comércio de drogas, o paciente foi
colaborativo e disse que havia mais droga enterrada em uma área de mata,
sendo do conhecimento dos policiais que ele lá escondia drogas. No local,
RENAN indicou onde a droga estava escondida e desenterrou 01 saco preto
que continha 05 porções de maconha (02 grandes e 03 pequenas). O
paciente também esclareceu que estava traficando e que havia outra
quantidade na casa do adolescente Guilherme de Souza Soares. Contudo,
ao serem realizadas buscas consentidas pela genitora do adolescente, nada
de ilícito foi encontrado no imóvel (fls. 03/05 na origem).
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em
preventiva (fls. 40/41) e a Defesa requereu a revogação (fls. 67/77 na
origem), que foi indeferida pelo d. Juízo a quo (fls. 94/95 na origem). Em
seguida, a Defesa impetrou presente o habeas corpus.
No momento, verifica-se que sequer foi oferecida
denúncia na origem, de modo que as alegações constantes na impetração
devem ser analisadas, caso seja deflagrada a ação penal em desfavor do
paciente e no curso desta, pois tratam-se de matérias relativas ao próprio
mérito de eventual acusação, que demandam a análise aprofundada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272672-51.2024.8.26.0000 - Voto no 22.785 - ABP
4
fatos e provas, incabível nos estreitos limites da presente via.
3) Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração,
nos termos do art. 248 do RITJSP e do art. 663 do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator